Tribunal: TJMT
Processo: 72942-20.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 19/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
18/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597340-6 / 2020
Quarta-feira, 18 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80729427820188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80729427820188110001
Requerente: HELIO ROSA DA SILVA Advogado: CLEDNEI LIBORIO FELICIANO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: CLEDNEI LIBORIO FELICIANO
Conta Judicial 2200114470674
Valor: R$ 211,29 (duzentos e onze reais e vinte e nove centavos)
Autorizado: CLEDNEI LIBORIO FELICIANO
CPF/CNPJ: 860.812.761-04
Data de Emissão: 18/03/2020
Titular Conta CLEDNEI LIBORIO FELICIANO
CPF/CNPJ Titular Conta 860.812.761-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
0417 10157218 Conta Poupança
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=976912662 1/1